Tribunal: TJDFT
Processo: 0746397-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746397-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGYA BARBARA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEORGYA BARBARA OLIVEIRA SILVA contra decisão (ID 251331181) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO - F.C.E. e CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA em desfavor da agravante: 1) rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada; 2) afastou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 6.369,80); 3) determinou a expedição de ofício de transferência dos valores em favor dos exequentes; e 4) indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 77167110), sustenta que: 1) o título executivo é inexigível, pois o semestre cobrado foi cancelado tempestivamente e não houve contraprestação de serviço educacional; 2) os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratar de verba alimentar destinada ao sustento de seu filho menor (depositada na conta PicPay) e de reserva financeira inferior a 40 salários-mínimos (contas Nubank e Caixa), nos termos do art. 833, IV e X, do CPC; 3) possui rendimentos modestos e sua movimentação financeira é compatível com o critério objetivo de hipossuficiência fixado por este Tribunal (renda líquida inferior a cinco salários-mínimos). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o levantamento das quantias bloqueadas e a antecipação da tutela recursal quanto à gratuidade. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe analisar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Na hipótese, a decisão agravada indeferiu o benefício por constatar que “a executada não demonstrou a situação de hipossuficiência financeira apta ao deferimento”. O juízo fundamentou a rejeição na “intensa e constante movimentação financeira” revelada no extrato da conta Nubank (ID 246663558, autos de origem), o que seria incompatível com a alegada hipossuficiência. De fato, o extrato da conta Nubank indica movimentação de valores incompatíveis com a hipossuficiência econômica, com um total de entradas de R$ 8.903,48 no período de 01/06/2025 a 30/06/2025. Quanto ao prosseguimento da execução na origem, o juízo informou que a liberação dos valores está condicionada ao trânsito em julgado deste recurso (ID 254296977, autos de origem). INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, efetuar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator